Tribunal: TJES
Processo: 0003857-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003857-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DO "BIS IN IDEM". RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação pelos crimes de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 70 do CP) em relação à quatro vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de culpabilidade, antecedentes e consequências do crime; e (ii) verificar se a utilização de duas causas especiais de aumento de pena configurou
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando o uso de arma branca (faca), que aumentou a vulnerabilidade das vítimas e agravou a culpabilidade do réu.

4. A valoração negativa das consequências do crime foi justificada pelas particularidades do impacto causado em duas vítimas, que sofreram abalos psicológicos significativos além dos efeitos comuns do delito.

5. Não houve
bis in idem
na dosimetria, pois as duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca) foram corretamente tratadas de maneira autônoma: uma como circunstância judicial negativa (culpabilidade) e a outra como causa de aumento de pena na terceira fase.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de utilizar uma das causas de aumento como circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada em circunstâncias judiciais negativas, como o uso de arma branca e o impacto psicológico agravado em vítimas específicas.

2. A utilização de uma das causas especiais de aumento de pena como circunstância judicial negativa e a aplicação da outra na terceira fase da dosimetria não configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70 e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 642042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, J. 09.03.2021; TJDF, ApCrim nº 00014793820198070019, Rel. J.J. Costa Carvalho, J. 18.03.2021.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003857-80.2023.8.08.0024

APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

por
MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA
, em face da r. Sentença (fls. 163/167 do ID 8880172) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos crimes, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em face das vítimas Rômulo Birro Cerutti, Magno Dias Vieira, Dyeniffer de Souza dos Santos e Ian Gil Gonçalves Mendes.

A defesa pugna, por meio de suas razões (ID 8880180), que:
(i)
a pena em concreto aplicada na sentença condenatória não respeitou tais princípios de ponderação, posto que, sem fundamentação idônea, não arbitrou a pena-base no mínimo legal;
(ii)
a elevação da pena-base foi manifestamente descabida, pois na avaliação das circunstâncias judiciais ponderou negativamente duas delas em relação a todas as vítimas, quais sejam: culpabilidade e antecedentes, e em relação as vítimas Dyenifer de Souza dos Santos e Ian Gil Gonçalves Mende, três delas, quais sejam: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, elevando a pena-base acima do mínimo legal e ferindo qualquer juízo de razoabilidade e proporcionalidade;
(iii)
quando se refere à culpabilidade, o Juízo de 1º Grau se refere aos próprios elementos do crime de roubo, assim como o modo de execução uma vez que valora negativamente a conduta do apelante, quando o legislador, na definição em abstrato do crime, já o fez;
(iv)
na terceira fase da dosimetria o Magistrado utiliza uma das duas causas especiais de aumento de pena previstas no §2º, II, VII, do artigo 157 do Código Penal, qual seja, concurso de pessoas, pela regra do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal;
(v)
mesmo tendo optado pela causa especial de concurso de pessoas, o Magistrado utilizou a outra causa de aumento especial (violência ou grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca) para sopesar a pena negativamente quando na primeira fase da dosimetria, mais precisamente na culpabilidade, ou seja, agindo em verdadeiro
bis in idem
;
(vi)
quando se refere aos antecedentes, menciona uma ação penal transitada em julgado, mas que valoraria na segunda fase, entretanto na primeira fase já menciona uma valoração negativa em relação aos antecedentes, também agindo em
bis in idem;
e
(vii)
quando avaliou negativamente as consequências do crime, em relação às vítimas Dyeniffer de Souza dos Santos e Ian Gil Gonçalves Mendes, não apresentou justificativa razoável para censurá-las de forma severa.

Contrarrazões (ID 8880182) e parecer ministerial (ID 9958644), ambos pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de 1º Grau fixou a pena base para o crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa (vítima Rômulo); 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa (vítima Dyeniffer); em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa (vítima Magno) e em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa (vítima Ian Gil).

Ao fixar a pena-base, o Magistrado assim consignou acerca da culpabilidade em relação às 04 (quatro) vítimas:

“A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta adversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), utilizando uma faca, arma branca, extrapolando, assim, a normalidade do crime e, por aumentar a vulnerabilidade das vítimas, face o temor causado, denota-se um maior grau de reprovação (...)”

Noutra parte, em relação aos antecedentes, assim discorreu:

“(...) possui maus antecedentes, visto que existe uma ação penal transitada em julgado em seu desfavor, porém será valorada na segunda fase da dosimetria da pena; (...)”

Quanto às consequências do crime, em relação a vítima Dyenifer, relatou:

“(...) as consequências do crime são relevantes e devem ser sopesadas, visto que o crime praticado em seu desfavor lhe causou pânico e em decorrência teve que ir ao médico, pois tem quadro de ansiedade (...)”

Por sua vez, as consequências do crime, em relação a vítima Ian Gil, fundamentou que:

“(...) as consequências do crime são relevantes e devem ser sopesadas, visto que o crime praticado em seu desfavor lhe causou medo excessivo a ponto de não conseguir portar o aparelho telefônico nos coletivos (...)”

No presente caso, as consequências do crime apurado superaram os limites dos desdobramentos naturais da espécie, há que se manter a avaliação desfavorável da referida em relação às vítimas Dyenifer e Ian Gil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial negativa. 2.
São fatores que traduzem fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime a alteração profunda da rotina da vítima, a necessidade de acompanhamento psicológico, a mudança de horários
e a redução na sua fonte de renda obtida com o trabalho de motorista de aplicativo. 3. Configurado o concurso formal próprio entre três crimes distintos, procede-se à unificação das reprimendas mediante aumento da maior pena privativa de liberdade na razão de 1/5 (um quinto). 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDF, ApCrim nº 00014793820198070019/DF 0001479-38.2019.8.07.0019, Rel. J. J. Costa Carvalho, Primeira Turma Criminal, J. 18.03.2021)

- destaquei

Além disso, o Juízo de 1º Grau agiu corretamente na terceira fase da dosimetria da pena, ao verificar a ocorrência de duas causas especiais de aumento de pena, tipificadas no art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (violência ou grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca). Assim, uma delas poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa e a outra como causa de aumento de pena, sem falar em ocorrência de
bis in idem
.

Desse juízo é o entendimento das Câmaras Criminais deste E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO
. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.
III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, ‘A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime’ ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC n° 642042/SP 2021/0025965-9, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.03.2021) – destaquei

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (ESTILETE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (USO DE ARMA BRANCA) PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca (estilete), a condenação é medida que se impõe. 2. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte. 3.
Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permite-se o deslocamento de uma delas (uso de arma branca) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (concurso de pessoas) como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 5. Não há falar em ofensa à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça quando o aumento se deu na menor fração, na terceira fase da dosimetria, e a fundamentação se mostrou idônea. 6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDF, ApCrim nº 07095056120218070003/DF 0709505-61.2021.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, J. 02.09.2021) - destaquei

Calha frisar que a valoração negativa da culpabilidade não se refere aos próprios elementos do crime de roubo, eis que é perfeitamente possível perpetrá-lo sem o emprego de arma branca, razão pela qual o uso de faca no assalto incrementa a reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

Assim, a exasperação da circunstância judicial da culpabilidade do réu foi feita mediante fundamentação idônea.

Noutra parte, registre-se que os maus antecedentes não foram valorados negativamente em desfavor do recorrente, de modo que a ação penal transitada em julgado fora considerada apenas na segunda fase da dosimetria da pena.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do quantum.

Por tais razões,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.